Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão (id 15604908 - Pág. 3) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em pretensão autuada sob o no 0703335-56.2020.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por ADRIANO BASTOS GENTIL, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar que a requerida, ora agravante, autorizasse, imediatamente, a cobertura dos exames de PET CT, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, o agravante alega ser descabida a pretensão autoral, ante a inexistência de previsão contratual para a cobertura do exame, o qual consta expressamente no rol de procedimentos excluídos pelo contrato (cláusula 6). Argumenta que o agravado já possui diagnóstico definido (Linfoma de Hodgkin), enquanto o exame pleiteado possui finalidade exploratória. Defende que a impossibilidade de custeio do exame revela-se como exercício regular do direito, ante a ausência de previsão contratual, mesmo porque não poder ser compelida a pagar indiscriminadamente qualquer procedimento, em harmonização do arts. 196,197 e 199 da CF/88 com o Código Civil, no contexto do direito dos contratos e obrigações. Busca, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, de modo a obstar a demanda até o pronunciamento do Tribunal, tendo em vista a perigo de prejuízo em caso de prosseguimento do feito. Recolhimento das custas constante no id 15604245. A decisão de id 15643376 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na petição de id 16171414, a agravante requereu a desistência do recurso em razão da prolação de sentença. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator